Tribunal: STF
Processo: ARE 1598321
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo — TJES, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 35).
 
Aduz o agravante que:

A questão central da demanda — a irredutibilidade de vencimentos do servidor público (art. 7º, VI, c/c art. 39, § 3º, da CF) - foi o cerne do debate tanto na Apelação quanto nos Embargos de Declaração opostos justamente para forçar a manifestação explícita do Tribunal sobre o tema (doc. 37, p. 6).

Diz, ainda, que:

A controvérsia é perfeitamente compreensível: um ato da Administração Pública Municipal resultou na redução da remuneração de um servidor, e a discussão é se tal ato viola ou não garantias constitucionais diretas. Não há qualquer deficiência que impeça a exata compreensão da controvérsia (doc. 37, p. 7).

Afirma, também, que:

Este é o ponto nevrálgico. A decisão agravada erra ao classificar a ofensa como "reflexa". A discussão sobre a irredutibilidade de vencimentos não é uma questão de legalidade, mas de constitucionalidade pura, por duas razões fundamentais. 
Primeiro, porque o direito à irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, XV, da Constituição, é uma garantia fundamental autoaplicável, que não depende da interpretação de leis locais ou infraconstitucionais para ser efetivada. A análise do caso não exige o reexame de legislação municipal, mas sim a verificação de um confronto direto entre o ato administrativo e o texto constitucional (doc. 37, p. 7).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

Por fim, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
	
Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator